Tribunal: STF
Processo: CC 8311
Classe: CC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SOB REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA RG Nº 1.143. ADI Nº 3.395/DF. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência, em que figura como suscitante o Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Vinhedo/SP e como suscitado o Tribunal Superior do Trabalho, que, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo TST-AIRR nº 11184-50.2019.5.15.0096, remetendo o feito à Justiça comum.



    2. O Juízo suscitante, ao encaminhar o processo ao Supremo Tribunal Federal, fez referência ao entendimento fixado por esta Corte no julgamento da ADI nº 3.395/DF, que, ao interpretar o inciso I do art. 114 da CRFB, concluiu por afastar da Justiça laboral as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. No mais, argumentou que:



    “Com efeito, a fixação da competência em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo existente entre o trabalhador, cabendo à Justiça do trabalho o exame das relações fundadas na CLT e à Justiça Comum aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo.” (e-doc. 1, p. 281).



    3. Assim, ao não identificar, no presente caso, um vínculo de natureza estatutária, entendeu pela incompetência da Justiça comum (e-doc. 1, p. 282).



    4. O Tribunal Superior do Trabalho, mediante decisão proferida no Processo nº TST-AIRR-11184-50.2019.5.15.0096, em 07/10/2021 (e-doc. 1, p. 243-251), reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça laboral para resolver o conflito existente entre servidor público e o ente público ao qual vinculado, haja vista a natureza jurídico-estatutária da relação existente entre as partes, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, sob o entendimento de que:



    “1) até a estabilização da coisa julgada, é dever de todos os órgãos do Poder Judiciário aplicar as teses com efeito vinculante firmadas pelo Plenário do STF, sob pena de formação de coisa julgada inconstitucional (Tema 360 da Repercussão Geral);



    2) tratando-se de questão definida no exercício de controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, especificamente na ADI nº 3.395/DF, a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho deve ser declarada de ofício, inclusive em grau de recurso excepcional nesta instância superior.



    Em conclusão, decido:



    (a) reconhecer, de ofício, a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa e, em consequência,



    (b) julgar prejudicado o exame dos recursos pendentes e, ainda,



    (c) determinar a baixa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que remeta os autos ao Juízo competente, observados os termos do art. 64, §§ 3º e 4º, do CPC.”



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, assento a competência da Suprema Corte para conhecer deste conflito de competência, em função das autoridades jurisdicionais suscitante e suscitada, nos termos do art. 102, inc. I, al. “o”, da Constituição da República, que assim dispõe:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    6. A despeito de a norma não fazer expressa referência a juízos singulares, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que compete ao Pretório Excelso julgar conflitos de competência entre magistrados e tribunais superiores. Cito, nesse sentido, por todos, o CC nº 7.027/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/08/1995, p. 1º/09/1995; e, recentemente, o CC nº 8.245/SP, de minha relatoria, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022.



    7. Vencido esse tópico, a questão controvertida consiste em saber qual o Juízo competente para processar e julgar ação proposta por servidora pública municipal, admitida em 05/07/2017, para exercer a função de agente de apoio interno (recepcionista), em posto de saúde, sob o regime celetista, em que se pleiteia, em síntese: a) o pagamento de adicional de insalubridade, dadas as condições de trabalho, com os respectivos reflexos; b) a restituição de descontos supostamente indevidos.



    8. Ambos os Juízos, suscitante e suscitado, amparam suas decisões em julgado da Suprema Corte: o Ministro Relator do TST aponta o conhecido paradigma fixado na ADI nº 3.395/DF, ao passo que o Juízo singular da Justiça comum interpreta o mesmo julgado no sentido de que, diante da inexistência de relação jurídico-estatutária, estaria afastada sua competência.



    9. Rememoro, por oportuno, que, ainda em 27/01/2005, o eminente Ministro Nelson Jobim, no exercício da presidência desta Suprema Corte, suspendeu toda e qualquer interpretação da EC nº 45, de 2004, que incluísse na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo” (ADI nº 3.395-MC/DF, j. 27/01/2005, p. 04/02/2005).



    10. Esse entendimento veio a ser referendado pelo Plenário em abril de 2006, com julgamento de mérito – em igual sentido – realizado em 15/04/2020, cujo acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 01/07/2020)



    11. Pois bem. Examinando detidamente as nuanças do caso concreto, entendo assistir razão ao Juízo suscitante, pois há peculiaridades que exigem maior detalhamento.



    12. Nesse sentido, registro que este Supremo Tribunal Federal possui decisões que avançaram na discussão relativa à competência da Justiça laboral e servidores públicos. Em apreciação ao Tema RG nº 1.143, em recente julgamento, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que ““A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”. Nesse contexto, são elucidativos alguns trechos do voto do Ministro Roberto Barroso, condutor do acórdão, que bem estabelece diretrizes para o julgamento das causas envolvendo servidores públicos:



     



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    10. Desse modo, apesar de o caso concreto versar sobre servidores públicos submetidos à CLT contratados por entidade da Administração Pública indireta, dotada de personalidade jurídica de direito público, a tese a ser firmada neste precedente aplica-se a todas as contratações do Poder Público regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. O pressuposto da controvérsia em análise é, portanto, a existência de um contrato de trabalho regido pela CLT. Nesses casos, consoante exposto, a jurisprudência do STF afirma a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 



    11. Disso não decorre, contudo, que toda e qualquer controvérsia relacionada ao contrato de trabalho deva ser submetida à Justiça do Trabalho. É o caso, por exemplo, da greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público, cujo julgamento sobre eventual abusividade é de competência da Justiça Comum, consoante definido no RE 846.854, paradigma do Tema 544 da repercussão geral:



    (...)



    13. Da mesma forma, no RE 655.283 (Tema 606/RG), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar demanda ajuizada por empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), dispensados em razão de aposentadoria espontânea. O empregado buscava ver garantido o direito à reintegração, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos. A corrente vencedora destacou que ‘a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça Comum para julgar a questão’. A ementa do acórdão restou assim redigida:



    (...)



    14. Por fim, no RE 960.429, a Corte afirmou a competência da Justiça Comum para julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, mesmo nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal. Confira-se a ementa do acórdão:



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    (...)



(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



    13. Em linha com os precedentes expostos, verifico que a causa petendi e o pedido albergados na petição inicial referem-se ao desconto supostamente indevido, decorrente de alteração do horário de saída do trabalho, além de pedido de adicional de insalubridade, tendo em vista que exerce as atividades em posto de saúde. Ambos, portanto, lastreados na CLT, sem que haja qualquer repercussão ou conexão que aponte para a discussão de questões afetas à relação jurídico-estatutária, sendo possível verificar que, também a contestação da reclamada, se limita a fazer referência expressa à legislação trabalhista.



    14. Trago à colação, nessa mesma linha, elucidativo excerto do voto-vogal apresentado pelo eminente Ministro Roberto Barroso no julgamento da ADI nº 3.395/DF:



    “(...) 9. Por fim, o vínculo celetista estabelecido após a Constituição de 1988, se observado o requisito do concurso público, será transmutado ao regime estatutário, quando do estabelecimento do Regime Jurídico Único. No entanto, os servidores transmutados ao regime estatutário frequentemente ingressam com ações na Justiça do Trabalho para pleitear verbas atinentes ao regime celetista. Nesse contexto, a definição da competência para o julgamento da causa dependerá da análise do pedido formulado. Isso porque, se a parte suscita a descaracterização do vínculo, a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa, apto a descaracterizá-la. É o que foi decidido por esta Corte na Rcl 7208, Rel. P/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: (...).



    (...) 10. Por outro lado, se a parte pleiteia verbas trabalhistas referentes exclusivamente ao período anterior ao estabelecimento do Regime Jurídico Único, essa Corte possui o entendimento de que a competência para o julgamento da causa será da Justiça do Trabalho. É o que se extrai do acórdão do RE 1.001.045, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim ementado: (...).”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020; grifos nossos).



    15. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, colhidos em conflitos de competência análogos ao presente: CC nº 7.950/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/09/2016, p. 1º/08/2017; CC nº 8.176/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/03/2022, p. 30/03/2022; CC nº 8.257/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/10/2022, p. 03/10/2022; e CC nº 8.260/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/10/2022, p. 07/10/2022.



    16. Ainda que o caso em tela não trate especificamente da mudança de regime, entende-se perfeitamente aplicável à presente hipótese a ratio decidendi exposta acima, com algumas necessárias considerações. 



    17. A Lei Complementar nº 186, de 22 de dezembro de 2021, do Município de Vinhedo, que dispõe sobre a restruturação administrativa de referido ente, assim dispõe:



    Art. 1° Esta Lei Complementar dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Vinhedo e estipula o regime jurídico dos servidores da Administração Pública direta e indireta do Município de Vinhedo.



    Art. 2° Os servidores públicos municipais serão regidos pelas normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, à exceção dos funcionários públicos que serão regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Vinhedo - Lei n° 1.136, de 1° de outubro de 1982.



    § 1° Fica obrigatório a transposição do regime jurídico de todos os servidores públicos municipais para o Regime Estatutário até dezembro de 2023.



    18. No caso, a reclamante é regida pela CLT e não há ainda notícia de seu regime tenha sido alterado para o estatutário, de acordo com a norma exposta. E ainda que tal fato já tivesse ocorrido, conforme já assentado anteriormente e bem explicitado pelo julgados colacionados, não basta aferir se determinado empregado ou servidor foi contratado sob o regime da CLT. Deve-se analisar se a matéria de fundo, que dá suporte ao direito pleiteado, baseia-se apenas na legislação trabalhista, ou se guarda relação com a natureza administrativa e estatutária.



    19. A análise dos fatos aqui expostos indicam que não apenas o vínculo da demandante é regido pela CTL, como os pedidos e a causa de pedir estão fundamentados na legislação trabalhista, de modo que é imperioso concluir pela competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito.



    20. Ressalto que, nos presentes autos, não se verifica a situação encontrada em outros casos em que proferi decisão declarando a competência da Justiça comum, a exemplo do CC nº 8.220/SP, nos quais havia norma específica e detalhada, a tratar da relação jurídico-estatutária, que dispunha sobre diversos aspectos acerca do liame administrativo entre as partes.



    21. Logo, a questão de fundo a ser dirimida, ausente qualquer discussão afeta ao regime estatutário ou à norma que regulamente a situação específica, faz com que a análise do caso se faça com base na legislação trabalhista e, por conseguinte, pela Justiça especializada.



    22. Por fim, é necessário destacar que, ainda que o pedido e a causa de pedir não fossem de natureza trabalhista, e houvesse elementos que pudessem caracterizar a relação como administrativa e estatutária, o fato é que, no já citado Tema RG nº 1.143, no RE nº 1.288.440-RG/SP, esta Corte modulou os efeitos da decisão, para assim constar:



    Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.



(RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema nº 1.143 Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos nossos).



    23. Verifica-se que a ata de julgamento, nos termos acima definidos, foi publicada em 12/07/2023, ao passo que a sentença de mérito da ação trabalhista foi proferida pelo juízo da 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí em 14/01/2020 (e-doc. 1, págs. 97 a 103), de modo que deverá ser mantida na Justiça do Trabalho a competência para julgamento.



    23. Ante o exposto, conheço do presente conflito e, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 957 do CPC, declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho.



    24. Comuniquem-se às autoridades suscitante e suscitada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente